Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-51.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO RÉU PREJUDICADO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) preliminarmente, se foi observado o princípio da dialeticidade e se houve error in procedendo; b) a possível celebração de negócio jurídico simulado e suas consequências jurídicas, como a respectiva declaração de invalidade, c) se a partilha dos bens, estabelecida na sentença, deve ser alterada.
2. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante D.D. rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 2.3. Assim, não houve a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da linha decisória em destaque, o que não foi observado no caso em deslinde.
4. O exame da impugnação aos demais capítulos da sentença recorrida fica prejudicado diante do acolhimento da preliminar suscitada e da subsequente desconstituição da sentença.
5. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de vedação à decisão surpresa acolhida. Apelação manejada por D.D. prejudicada. Apelação interposta por R.T.T.D.O. conhecida e provida.